Tribunal: STF
Processo: CJ 6283
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-02
Data de publicação: 1981-04-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL COMUM DIZER SE A UNIÃO TEM, OU NÃO,
INTERESSE PARA INTERVIR NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE.
CONFLITO CONHECIDO, SENDO DECLARADA A COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE PARA
DECIDIR SOBRE O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO.